Tribunal: TJBA
Processo: 8065709-25.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065709-25.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: H.G.P HOTEL LTDA Advogado(s): VICENTE DA CUNHA PASSOS JUNIOR AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERDIÇÃO DE HOTEL POR AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. POSTERIOR PROTOCOLO DO PSCIP, VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS E EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA. SUPERAÇÃO DOS MOTIVOS DA LIMINAR. RISCO AFASTADO. MEDIDA EXTREMA REVOGADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por H. G. P. Hotel Ltda. contra decisão proferida nos autos de tutela provisória de urgência antecedente à Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, que determinou a interdição total e imediata do Hotel Golden Park Salvador, com realocação de hóspedes e proibição de acesso ao público até a aprovação e execução do Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP) pelo Corpo de Bombeiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento superveniente das exigências legais e técnicas de segurança contra incêndio afasta o risco que justificou a interdição do estabelecimento; (ii) estabelecer se, diante dessa superação, é possível revogar a decisão que determinou a suspensão total das atividades do hotel. III. RAZÕES DE DECIDIR O protocolo do PSCIP junto ao Corpo de Bombeiros foi realizado em 23/11/2023, dentro do prazo estabelecido no Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público, demonstrando diligência e boa-fé do agravante. Vistoria técnica realizada em 07/12/2023 resultou na interdição apenas do 1º andar, evidenciando que as demais áreas atendiam aos requisitos mínimos de segurança e afastando risco concreto generalizado. A emissão de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), atestando conformidade com a Lei Estadual nº 12.929/2013, Decreto nº 16.302/2015, normas da ABNT e instruções técnicas do CBMBA, comprova a regularidade do funcionamento e afasta a necessidade de manutenção da medida extrema. A intervenção judicial restritiva deve ser proporcional, não se justificando a interdição total diante da comprovação técnica da segurança do estabelecimento e da superação das condições que motivaram a liminar. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065709-25.2023.8.05.0000, em que figuram como Agravante H.G.P HOTEL LTDA e como Agravado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, revogando integralmente a decisão de interdição do Hotel Golden Park Salvador e autorizando o imediato restabelecimento de suas atividades, ressalvando-se a obrigação de manutenção das condições de segurança atestadas pelo Corpo de Bombeiros, bem como o cumprimento integral das determinações previstas no TAC firmado. Por conseguinte, julgo PREJUDICADO o Agravo Interno (8065709-25.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv), por se tornar inexequível diante do provimento concedido no presente recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 11/S